Tribunal: STF
Processo: RE 1533555
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 104, fl. 3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CERTIDÃO DO TCE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE ACOLHIDA NO 1º GRAU. REFORMA. TEMAS 157 E 835 DO STF.



    1. Os TEMAS 157 e 835 do STF referem-se à FICHA LIMPA. O entendimento é o de que são restritos ao art. 1º, I, alínea g, da LC 65/90, na redação da LC 135/10. O problema e/ou dúvida está na compreensão, considerando decisões posteriores, as quais, na realidade, somente explicitaram que a aprovação das contas do Prefeito pela Câmara Municipal não excluem as responsabilidades civil, criminal ou administrativa. Noutras palavras: as responsabilidades independem da deliberação da Câmara Municipal, mesmo quando aprovadas as contas. O entendimento de que a aprovação das contas pela Câmara Municipal exclui/inocenta o Prefeito de eventuais responsabilidades, de duas uma: ou fere o art. 2º ou fere o art. 5º, XXXV, ambos da CF, isto é, ou confere ao Legislativo poder jurisdicional, ou exclui o Judiciário de examinar lesão ou ameaça de lesão a direito. 



    2. APELAÇÃO PROVIDA.”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 111), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NEY DA SILVA PADILHA alega que o acórdão recorrido contraria o disposto nos arts. 31, § 2º; e 71, II, da Constituição Federal, bem como as teses fixadas por esta CORTE nos Temas 157 e 835 da repercussão geral. 



    Em suas razões recursais, o recorrente sustenta o seguinte contexto fático (Doc. 21, fls. 2-3):



    “No âmbito do Tribunal de Contas do Estado (decisão administrativa), foi expedido Título Executivo contra o Recorrente, referente a 2008 e 2010, haja vista que também exerceu o cargo de Prefeito Municipal de Rosário do Sul/RS nesses exercícios. Nesta condição, e assim como todos os chefes de Poder e ordenadores de despesas públicas, foi auditado, anualmente, pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE, nos exatos termos do artigo 71 da Constituição Estadual. Ocorre que, referentemente ao exercício objeto da execução fiscal ajuizada contra o Recorrente, restaram fixadas pelo Plenário do TCE glosas e multas eivadas de nulidade. Por este motivo, ingressou o Recorrente com Exceção de Pré-Executividade buscando a anulação da execução fiscal, cujo o pleito foi acolhido na origem e rejeitado monocraticamente pelo Desembargador Relator Irineu Mariani, da 1ª CC do TJRS. Interposto Agravo Interno pelo Recorrente, em decisão colegiada, a 1ª CC julgou, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Da referida decisão, interpõe Recurso Extraordinário.”.



    Sustenta a inexigibilidade do título executivo em que se funda a ação, haja vista que houve a aprovação das contas pelo Poder Legislativo local. 



    Assevera que “falta competência ao TCE para impor glosas e ressarcimentos ao erário, mediante a expedição de títulos executivos de valores cujas decisões são proferidas no âmbito administrativo” (Doc. 111, fl. 4). Isto porque, ao Tribunal de Contas compete apenas a emissão de parecer prévio, de cunho meramente opinativo, não podendo “imputar multa ou débito por eventual prejuízo, e expedir Certidão com eficácia de título executivo, sob pena de usurpar a competência da Casa Legislativa Municipal, de matriz constitucional” (Doc. 111, fl. 5).



    Com base nesses argumentos, conclui que “a competência para o julgamento das contas do prefeito é da Câmara Municipal, cabendo ao Tribunal de Contas a emissão de parecer prévio, o que se aplica tanto às contas relativas ao exercício financeiro, prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, quanto às contas de gestão ou atinentes à função de ordenador de despesas” (Doc. 111, fl. 7). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados a esta CORTE SUPREMA (Doc. 130).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 111, fl. 3):



    “I.c – DA REPERCUSSÃO GERAL E DO PREQUESTIONAMENTO



     Importante afirmar que os dispositivos constitucionais foram pré-questinados de forma exclusiva e expressa na exceção e recursos, declinando que as decisões sobre as contas do Recorrente não são de competência do Tribunal de Contas, mas sim do Poder Legislativo Municipal. 



    Suplantando isso, impõe o provido do presente Recurso, pelo cumprimento do pressuposto contido no artigo 1.035 do CPC, que trata da Repercussão Geral, matéria reconhecida por essa Suprema Corte nos Temas 157 e 835. 



    Estão presentes, portanto, a repercussão geral, com a existência de relevantes situações de ordem econômica, política, social e jurídica, bem como seu fulcro ultrapassa interesses subjetivos, na direção para além de importante tema de abrangência coletiva. 



    Com efeito, a decisão da 1ª Câmara Cível do TJRS coloca em risco os direitos e garantias fundamentais do Recorrente enquanto gestor público, motivo pelo qual a situação existente se torna de insuportável reflexo, caso mantida, eis que repercute para todos os ocupantes ou aqueles que ocuparão o cargo de Prefeito Municipal. 



    Por isto, a repercussão geral se encontra presente na situação em comento, impondo o reconhecimento sobre a definição do órgão competente, se o Poder Legislativo ou o Tribunal de Contas, para julgar as contas de Chefe do Poder Executivo que age na qualidade de ordenador de despesas. 



    Com a edição dos Temas 157 e 835 do STF, as decisões sobre as contas dos gestores municipais não são de competência dos Tribunais de Contas, mas sim dos Poderes Legislativos de cada Município.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, cuida-se, na origem, de exceção de pré-executividade ajuizada por NEY DA SILVA PADILHA, ex-prefeito municipal, em sede de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL/RS.



    O Juízo singular acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo, ao fundamento de que haveria nulidade do título executivo decorrente da decisão do TCE, haja vista que as contas do Prefeito foram aprovadas pela Câmara de Vereadores (Doc. 44).



    Interposta Apelação (Doc. 57), o Tribunal de origem deu provimento ao recurso ao fundamento de que a aprovação das contas pelo Poder Legislativo não afeta decisão da Corte de Contas que impõe multa ou determina o ressarcimento ao erário, haja vista que se ampara em parâmetro técnico, ao passo que a decisão da Casa Legislativa baseia-se em critério político. 



    A aplicação da penalidade pelo Tribunal de Contas do Estado ao então Prefeito não decorreu da apreciação de contas anuais prevista no artigo 71, I, da Constituição Federal. Diversamente, trata-se de sanção de multa e de ressarcimento ao erário aplicada em razão da verificação de ilegalidades de despesas, nos termos do inciso VIII do artigo 71 da Constituição Federal, segundo o qual compete ao Tribunal de Contas: VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário.



    Sobre a matéria, esta CORTE já decidiu que os Tribunais de Contas têm competência para aplicar multa aos administradores públicos. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes, ambos envolvendo prefeito municipal:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA. TRIBUNAL DE CONTAS. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “os tribunais de contas dos estados, no âmbito de sua atuação, detêm competência para imposição de multa a administradores públicos” (RE 729.744-RG e RE 848.826-RG).



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.153.832-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018)



    “EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Tribunal de Contas do Estado. Imposição de multa a administrador público. Possibilidade. Precedentes. 



    1. Os tribunais de contas dos estados, no âmbito de sua atuação, detêm competência para imposição de multa a administradores públicos.



    2. Decisão, ademais, embasada em normas infraconstitucionais, de insuscetível revisão na via extraordinária. Sanção que não equivale à apreciação da regularidade das contas apresentadas.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RE 590.655-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/8/2013)



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1.385.141, de minha relatoria, DJe de 7/6/2022; RE 1.305.882, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13/4/2021; e o ARE 1.221.517, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 8/8/2022. Nesse último precedente (ARE 1.221.517) o relator fez a seguinte ponderação:



    “[...] Tal o cenário, a situação tratada neste apelo extremo diverge da decidida nos Temas n. 157/RG e 835/RG. 



    É que nestes autos a discussão gira em torno de multa administrativa aplicada pelo TCE/MG em face de irregularidades na gestão de recursos públicos, em nada se referindo à apreciação das contas anuais que o recorrente, na qualidade de prefeito, tinha o compromisso de prestar. 



    Essa fundamental distinção é observada em diversas decisões monocráticas e colegiadas proferidas no âmbito deste Supremo, confirmando a competência da respectiva Corte de Contas para a imposição de sanções de natureza administrativa aos gestores sujeitos a sua atividade fiscalizadora […]”



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Citem-se, ainda, os seguintes precedentes, em que esta SUPREMA CORTE manteve decisões de Tribunais de Justiça que reconheceram a validade da aplicação de multa por Tribunais de Contas Estaduais a prefeitos em razão da verificação de irregularidades na execução de despesas:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Órgão competente para o julgamento de contas de prefeito. Natureza jurídica do objeto de julgamento. Ex-prefeito. Licitação e execução de convênio. Irregularidades. Aplicação de multa pelo Tribunal de Contas Estadual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A temática relacionada à competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 729.744/MG e no RE nº 848.826/CE, os quais deram origem, respectivamente, aos Temas nº 157 e nº 835 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet.



    2. O Tribunal de origem afirmou que “o objeto do julgamento pelo Tribunal de Contas foram as contas da Tomada de Preços nº 01/2009; e na prestação de contas de verbas repassadas, mediante convênio, de responsabilidade do Apelado, não as contas que ele, como Prefeito do Município de Santa Isabel, relativas à Administração local, estava obrigado a prestar anualmente”. Desse modo, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.306.305-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.275.300/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe De 31/8/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente